Tribunal: TJDFT
Processo: 0708075-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708075-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYANNE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por LAYANNE ALMEIDA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0715126-17.2023.8.07.0020), determinou que a parte exequente (agravante) cumpra integralmente a decisão de ID: Num. 222115571 (emenda à inicial), sob pena de indeferimento. A decisão foi proferida nos seguintes dos termos: “A emenda de ID 224805984 não cumpriu integralmente a decisão de ID 222115571, uma vez que mantém em sua planilha de débitos valor que não consta na condenação. Em nenhum momento houve condenação em ressarcimento do veículo no acórdão, de forma que a exequente deverá decotar esse valor de sua planilha de débitos. Conforme apontado no acórdão de ID 215605520: “Portanto, deve a parte ajuizar ação autônoma para comprovar seu direito a perdas e danos, respeitando-se o devido processo legal, com o estabelecimento do contraditório”. Ante o exposto, concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que a parte cumpra integralmente a decisão de ID 222115571, sob pena de indeferimento. Por fim, esclareço que os benefícios da gratuidade de justiça deferidos à parte autora na ação principal não são extensivos aos seus advogados, razão pela qual a advogada exequente deverá recolher as custas processuais relativas à fase de cumprimento do julgado. Assim, intime-se a advogada exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, anexar ao feito comprovante do recolhimento das custas processuais referente aos honorários. Em caso de inércia, o pedido de honorários não será processado.” Em suas razões recursais de ID: Num. 69473145, a agravante/exequente informa que litiga sob o pálio da justiça gratuita (ID: Num. 184390161). Menciona que, no dia 09/12/2024, deu início à fase de cumprimento de sentença a fim de executar a ação principal e os honorários sucumbenciais. Aduz que o Juízo singular “restringiu a gratuidade da justiça apenas ao agravante, impondo ao patrono, no cumprimento de sentença, o recolhimento de custas em relação aos honorários, desconsiderando, assim, a legitimidade ativa concorrente da parte autora e seu advogado”. Destaca que a decisão obstaculizou o acesso à justiça. Alega que, “no decorrer do processo, ficou comprovada a descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos cobrados, resultando no julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão. Durante a tramitação do feito, o veículo foi apreendido e posteriormente vendido pelo banco agravado”. Aduz que, “nos casos em que a busca e apreensão é julgada improcedente e o bem já foi vendido, o credor fiduciário deve indenizar o devedor pelo valor do veículo conforme a Tabela FIPE da época da apreensão”. Afirma que “o acórdão exequendo não precisa dispor expressamente sobre a restituição do veículo, pois a improcedência da busca e apreensão já gera automaticamente esse direito, sendo consequência lógica do julgamento de improcedência”. Os pedidos foram assim formulados: “Ante todo exposto, requer: a) Que seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e provido monocraticamente nos seus efeitos ativo e suspensivo para reconhecer a legitimidade concorrente da Agravante e seu patrono no cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais, bem como para afastar a exigência de recolhimento de custas por parte do advogado, haja vista a gratuidade concedida ao Agravante na fase de conhecimento; b) O provimento definitivo do agravo, para reformar a decisão de primeira instância e determinar a inclusão do valor correspondente ao veículo, conforme a Tabela FIPE da época da apreensão, na planilha do cumprimento de sentença.” Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto nos arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. É cediço que o benefício da gratuidade da justiça concedido unicamente à parte não se estende a terceiros, por se tratar de um direito personalíssimo e incomunicável (art. 99, § 6o, do Código de Processo Civil). O deferimento do benefício da gratuidade da justiça à parte não implica a sua extensão ao patrono quando este pleitear, em seu interesse, os direitos contidos no art. 23 da Lei n. 8.906/1994. Nesses casos, o advogado estará sujeito a preparo, salvo se demonstrar que ele próprio faz jus ao benefício da gratuidade da justiça (art. 99, § 5o, do Código de Processo Civil). Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA. NÃO IMPUGNAÇÃO. VÍCIO FORMAL DO APELO. RECURSO EXCLUSIVO SOBRE HONORÁRIOS. GRATUIDADE DA PARTE. EXTENSÃO AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. DESCABIMENTO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. (...) 3. Ainda que superada essa questão, o recurso não seria conhecido por conta do óbice da Súmula 83/STJ, já que o acórdão recorrido ratifica a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que se o recurso versar exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência ou contratuais fixados em favor de advogado, cuja parte é beneficiária da justiça gratuita, será devido o pagamento das custas e das despesas processuais, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.971.698/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.) “PROCESSUAL CIVIL HONORÁRIOS. ART. 99, § 5o, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR ADVOGADO QUE NÃO É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. (...) 3. É "pacífico o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o benefício de justiça gratuita concedido unicamente à parte não tem extensão à terceiros, porquanto a assistência judiciária gratuita é um direito personalíssimo e incomunicável, razão pela qual o seu deferimento à parte não implica a sua extensão ao patrono quando esse pleitear, em seu interesse, os direitos contidos no artigo 23, da Lei n° 8.906/94" (AgInt no AREsp 1.482.403/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019). (...)” (AgInt no AREsp n. 2.298.914/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.) Entretanto, não há óbice para que o benefício da gratuidade da justiça seja estendido ao advogado da parte beneficiária quando a discussão posta nos autos não envolver somente a cobrança dos honorários advocatícios, como é o caso em análise. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONJUNTO. VERBAS PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. EXTENSÃO AO ADVOGADO. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil dispõe que (N)a hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. 2. Em regra, o benefício da gratuidade de justiça é pessoal e não se estenderá ao advogado da parte quando o cumprimento de sentença se limitar, em caráter de exclusividade, à obrigação referente aos honorários sucumbenciais. 2.1. Entretanto, quando o cumprimento de sentença ostentar múltiplos objetos, enquadrando-se os honorários em associação acessória ao cumprimento principal, será possível estender o benefício ao advogado. 3. Hipótese em que é desnecessário o recolhimento de custas processuais pelo advogado de parte que é beneficiária da justiça gratuita, porquanto o cumprimento de sentença se refere às obrigações de pagar o débito conjuntamente com os honorários sucumbenciais. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1873729, 07137874920248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de recolhimento do montante referente às custas processuais, na fase de cumprimento da sentença, para a satisfação do crédito constituído por honorários de advogado, no caso de ter sido a parte credora agraciada, no processo de conhecimento, com a gratuidade de justiça. 2. O art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) preceitua que o advogado tem pretensão própria ao cumprimento de sentença em relação aos seus honorários, podendo, para tanto, exercer essa faculdade de modo autônomo. 2.1. O credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão do montante dos honorários, ou pode haver o exercício da pretensão insatisfeita diretamente pelo advogado. 3. No caso em análise o credor principal se encontra dispensado do recolhimento das custas judiciais por força da gratuidade de justiça concedida durante o curso do processo de conhecimento. 3.1. Os efeitos da gratuidade devem ser estendidos ao curso da fase de cumprimento da sentença, o que inclui o exercício da pretensão ao crédito relativa ao montante dos honorários de advogado. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1875804, 07150589320248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no PJe: 24/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCLUSÃO DE ADVOGADO NO POLO ATIVO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DE SEU PATRONO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 23 da Lei 8.906/1994 estabelece que “os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.” 2. Há legitimidade concorrente do advogado e da parte para executar a verba honorária. Precedentes do STJ. 3. No caso, o credor é beneficiário da gratuidade de justiça e o cumprimento de sentença engloba o valor do seu crédito mais os honorários advocatícios, razão pela qual estaria dispensado do recolhimento das custas. 4. Ademais, a advogada da fase de conhecimento permanece no cumprimento de sentença; não há qualquer impedimento para cobrança dos honorários pela própria parte. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1864042, 0711977-39.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024.) Logo, há probabilidade do direito no tocante ao pedido de extensão da gratuidade de justiça ao patrono da parte agravante, visto que quando a discussão posta nos autos não envolver somente a cobrança dos honorários advocatícios. Além disso, também se encontra presente o perigo da demora, ante o risco de indeferimento do pedido. Desse modo, neste momento preliminar, sem qualquer análise meritória, entendo prudente determinar a concessão do vindicado efeito suspensivo apenas para determinar a suspensão do feito na origem. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão do feito na origem até julgamento colegiado do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador